Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002517-45.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANA APARECIDA ALVES - CPF: 935.004.671-72 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS
– COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – DEMONSTRADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVADA – DANO MORAIS – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise minuciosa dos autos e dos documentos juntados pelas partes, extrai-se que, realmente, como apontado pela autora, ora apelante, a requerida, ora apelada, suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica na sua residência.

2.
Tanto é assim que a autora, ora apelante, noticiou em sua exordial o protocolo de n.o 47954452, referente sua ligação telefônica, na data de 27.03.2018, junto à concessionária para saber o motivo do corte do fornecimento da energia elétrica em sua residência, fato que sequer foi contestado pela requerida, ora apelada.

3.
Não fosse suficiente, através do documento juntado pela própria requerida, ora apelada, com sua contestação, qual seja, o relatório de “consulta atendimento – ordens de serviço” (id. 112996239), restou claramente comprovada, como narrado na inicial, a suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelante, em 26.03.2018 e sua religação na data de 28.03.2018.

4.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelante, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ROSANA APARECIDA ALVES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Danos Morais de n.o 1002517-45.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) determinar a revisão das faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 (doze) meses anteriores, indeferindo o pedido de condenação em danos morais; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 113006460), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que, conforme o despacho que deferiu a liminar (id. 12517399), comprovou a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Ainda, aduz que, para o refaturamento das faturas, conforme determinado na sentença recorrida, deverá ser excluído dos últimos 12 (doze) meses anteriores, o valor das faturas dos meses de março, setembro, novembro e dezembro de 2017, eis que as mesmas estão sendo discutidas nos autos do Processo de n.o 1000184-23.2018.8.11.0002, em trâmite na Comarca de Várzea Grande.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerida, ora apelada, não apresentou contrarrazões (id. 113006463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais pleiteado na inicial desta da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Danos Morais de n.o 1002517-45.2018.8.11.0002, ajuizada por ROSANA APARECIDA ALVES em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, faz jus a indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que, conforme o despacho que deferiu a liminar (id. 12517399), comprovou a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, da análise minuciosa dos autos e dos documentos juntados pelas partes, extrai-se que, realmente, como apontado pela autora, ora apelante, a requerida, ora apelada, suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica na sua residência.

Tanto é assim que a autora, ora apelante, noticiou em sua exordial o protocolo de n.o 47954452, referente sua ligação telefônica, na data de 27.03.2018, junto à concessionária para saber o motivo do corte do fornecimento da energia elétrica em sua residência, fato que sequer foi contestado pela requerida, ora apelada.

Não fosse suficiente, através do documento juntado pela própria requerida, ora apelada, com sua contestação, qual seja, o relatório de “consulta atendimento – ordens de serviço” (id. 112996239), restou claramente comprovado, como narrado na inicial, a suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelante, em 26.03.2018 e sua religação na data de 28.03.2018.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos o excerto do referido relatório de “consulta atendimento – ordens de serviço” de id. 112996239:

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida e a suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelante, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Assim, observado nos autos que a autora, ora apelante, em razão da cobrança indevida, teve o fornecimento da energia elétrica em sua residência suspensa, faz jus à indenização por danos morais.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme pleiteado na exordial.

Já no que diz respeito a exclusão dos valores referentes as faturas dos meses de março, setembro, novembro e dezembro de 2017, para fins de refaturamento das faturas aqui debatidas, não assiste razão à autora, ora apelante, haja vista que, como até o presente momento, não foram declaradas ilegais, evidentemente não podem ser excluídas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação deste acórdão, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022